Tribunal: TJSP
Processo: 1002673-07.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – RÉUS QUE DEIXARAM DE CONTESTAR O FEITO TEMPESTIVAMENTE – REVELIA RECONHECIDA - CONDÔMINOS QUE OCUPAM COM EXCLUSIVIDADE O IMÓVEL COMUM – REPARAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DA POSSE DEVIDA – VALOR DEVIDAMENTE BASEADO NAS AVALIAÇÕES ACOSTADAS AOS AUTOS - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS QUE DEVERÁ SER BUSCADA PELAS VIAS PRÓPRIAS - AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO

Ementa:
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – RÉUS QUE DEIXARAM DE CONTESTAR O FEITO TEMPESTIVAMENTE – REVELIA RECONHECIDA - CONDÔMINOS QUE OCUPAM COM EXCLUSIVIDADE O IMÓVEL COMUM – REPARAÇÃO PELA PRIVAÇÃO DA POSSE DEVIDA – VALOR DEVIDAMENTE BASEADO NAS AVALIAÇÕES ACOSTADAS AOS AUTOS - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS QUE DEVERÁ SER BUSCADA PELAS VIAS PRÓPRIAS - AÇÃO PROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000638166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002673-07.2017.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que são apelantes DINA
CLARA SEGNINI, VINICIUS BIANQUINI VITERBO MONTILHA e ILIANA
AMALIA BIANQUINI, são apelados JULIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETTO,
PAULO ROBERTO CANDIANO, JOSNEY JOSÉ CANDIANO, LEILA MARILA
CANDIANO DE SOUZA, SONIA MARIA DE OLIVEIRA, APARECIDA DOS
SANTOS DE OLIVEIRA e FERNANDO CELSO DE SOUZA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES
SIANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002673-07.2017.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 32088 2/7
APELAÇÃO CÍVEL No 1002673-07.2017.8.26.0566
Comarca : SÃO CARLOS 2a VARA CÍVEL
Juiz : MARCELO LUIZ SEIXAS CABRAL
Ação : ARBITRAMENTO DE ALUGUEL
Apelantes: DINA CLARA SEGNINI e OUTROS
Apelados : JÚLIO AUGUSTO DE OLIVEIRA NETTO e
OUTROS
VOTO No 32088
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL RÉUS QUE DEIXARAM DE
CONTESTAR
O
FEITO
TEMPESTIVAMENTE

REVELIA
RECONHECIDA
-
CONDÔMINOS
QUE
OCUPAM
COM
EXCLUSIVIDADE O IMÓVEL COMUM
REPARAÇÃO PELA
PRIVAÇÃO DA POSSE DEVIDA VALOR DEVIDAMENTE BASEADO
NAS AVALIAÇÕES ACOSTADAS AOS AUTOS - INDENIZAÇÃO POR
BENFEITORIAS QUE DEVERÁ SER BUSCADA PELAS VIAS
PRÓPRIAS - AÇÃO PROCEDENTE DECISÃO MANTIDA RECURSO
NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de arbitramento de aluguéis, ajuizada
por Sônia Maria de Oliveira, Paulo Roberto Candiano, Josney
José Candiano, Leila Marila Candiano de Souza, Fernando Celso
de Souza, Júlio Augusto de Oliveira Netto e Aparecida dos Santos
de Oliveira contra Dina Clara Segnini, Iliana Amalia Bianquini e
Vinícius Bianquini Viterbo Montilha, que a respeitável sentença
de fls. 181/184, cujo relatório adota-se, julgou procedente,
condenando os réus ao pagamento de alugueres mensais no valor
de R$ 900,00, a partir da citação, acrescido de correção monetária

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002673-07.2017.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 32088 3/7
de cada vencimento e de juros de mora de 1% ao mês desde a
citação.
Inconformados, apelam os réus, alegando, em suma,
que o imóvel objeto da demanda é indivisível e pertence à família
há mais de 80 anos. Afirmam que a corré Dina é idosa e
deficiente visual, necessitando a intervenção do Ministério
Público no feito. Sustentam que o imóvel permaneceu fechado,
sem qualquer manutenção, tendo sofrido grande deterioração,
inclusive com vazamentos e infiltrações, sendo que executaram
benfeitorias necessárias de grande monta, o que também
beneficiou os recorridos, devendo ser assegurado o direito de
retenção ou a compensação com os alugueres. Argumentam que o
valor apurado não reflete a realidade do mercado imobiliário no
atual momento econômico, sendo que o juízo a quo não apreciou
o pedido de realização de perícia judicial. Pedem, ao final, o
provimento do recurso.
O recurso foi respondido às fls. 364/370.
É o relatório.
De início, defiro a gratuidade processual aos réus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002673-07.2017.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 32088 4/7
apenas para este recurso, a fim de viabilizar o acesso ao duplo
grau de jurisdição. Consigno que o pleito de justiça gratuita
deverá ser submetido à apreciação da instância de origem, sob
pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento
jurídico pátrio.
Feita tal consideração, a intervenção do representante
do Ministério Público não se justifica, posto que a discussão que
envolve a presente demanda não guarda relação com a condição
de idosa ou de portadora de deficiência visual da corré Dina, de
forma que o desfecho da ação não seria diverso por conta de tais
condições.
No mais, é importante observar que, de fato, os
apelantes não contestaram o feito, sendo intempestiva a
manifestação apresentada às fls. 42/49, dando ensejo à produção
dos efeitos da revelia, que autorizam reconhecer a veracidade dos
fatos alegados pelos autores que, no mais, eram verossímeis.
Os recorridos demonstraram adequadamente que são
co-proprietários do bem que é utilizado com exclusividade pelos
apelantes e, portanto, impõe-se o pagamento de indenização, uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002673-07.2017.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 32088 5/7
vez que os autores estão sendo privados do uso e gozo de seu
quinhão.
O fato de serem condôminos e os argumentos expostos
pelos apelantes não isentam os réus, já que não só eles, mas todos
os condôminos têm o direito de usar a coisa, exercendo sobre ela
todos os direitos decorrentes da propriedade.
Nesse sentido, o artigo 1319 do Código Civil
determina que cada condômino responda aos outros pelos frutos
que percebeu e, por conseguinte, uma vez que somente os réus
ocupam o imóvel, em detrimento da percepção dos frutos pelos
autores, deve ser mantida a condenação.
Em relação à alegação de indivisibilidade do bem e de
restituição ou compensação com as benfeitorias necessárias
realizadas no imóvel, tais questões já foram devidamente
analisadas na ação de extinção de condomínio no
1012741-50.2016.8.26.0566, entre as mesmas partes, em sessão
realizada em 06.11.19, tendo esta Câmara decidido que:
“Desta feita, ao que concerne à divisibilidade do
imo ́vel e a consequente extinc ̧a~o
do condomi ́nio, nem
se alegue que as partes recorridas na~o possuem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002673-07.2017.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 32088 6/7
vi ́nculo
familiar
com
o
imo ́vel,
indispensa ́vel
considerar que quaisquer coproprieta ́rios tem o
direito pela extinc ̧a~o
do condomi ́nio, visto inexistir
consenso quanto à alienac ̧a~o
extrajudicial ou divisa~o
do produto entre os condo^minos. Ademais, ao que
concerne ao pedido de restituic ̧a~o
dos valores
dispendidos com benfeitorias necessa ́rias realizadas
no imo ́vel, devem ser realizadas em ac ̧a~o
apartada, tal
como disposto em r. sentenc ̧a: 'Observa-se que nesta
ac ̧a~o
na~o ha ́ pedido deduzido na inicial ou
reconvenc ̧a~o
de aluguel, seja contra a usufrutua ́ria,
seja contra os condo^minos. Enta~o, qualquer questa~o
envolvendo esse assunto, assim como eventual
compensac ̧a~o
com as benfeitorias que os requeridos
coproprieta ́rios afirmam terem feito no imo ́vel, devem
ser solucionadas em ac ̧a~o
pro ́pria'”.
No tocante ao valor dos alugueres indicado na
sentença, diante da revelia dos apelantes não se justificava a
realização da perícia, além do que os autores acostaram à inicial
três avaliações, tendo o juízo a quo se baseado na de menor valor,
não se olvidando que os réus não apresentaram qualquer
documento que apontasse como equivocadas as quantias
indicadas nas avaliações juntadas pelos recorridos.
Assim sendo, não merece qualquer reparo a r. decisão
proferida que fica mantida em todos os seus termos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002673-07.2017.8.26.0566 - São Carlos - VOTO No 32088 7/7
E, levando-se em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de
Processo Civil, majoro os honorários recursais para 15% do valor
atualizado da condenação.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator